Tribunal: TJES
Processo: 5000729-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000729-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Pierre Capucho Cardoso, por reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente, julgando extinto o processo em relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, a impossibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio que figura na CDA em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ e deste TJES.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no id 1062217.

Contrarrazões ofertadas com o id 1099099, pela incolumidade da decisão.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 04 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, o agravado (Pierre Capucho Cardoso) ofertou exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda (Hitech Computadores) lastreada na CDA nº 5481/2014 no valor de R$ 7.872,91 (sete mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos).

O magistrado de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o processo em relação a Pierre Capucho Cardoso, diante da reconhecida ilegitimidade passiva do excipiente, sinteticamente, nos seguintes termos:

“
Este entendimento, inclusive, já foi objeto de súmula no Colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ Súmula nº 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Adentrando a análise do caso concreto, observo que a parte excipiente pretende, por meio de exceção, arguir sua ilegitimidade passiva. In casu, tal questão é passível de análise sem dilação probatória, pelo que não vejo impedimento em conhecê-la.

Ao examinar os autos, constatei que o excipiente juntou documentos plenamente suficientes para a averiguação das alegações apresentadas. Nas palavras de Marcelo Abelha Rodrigues (in Manual de execução Civil, 3ª Ed. Forense Universitária, 2008. P. 529): “Para as situações de evidente irregularidade da tutela executiva, que não ensejem uma dilação probatória e que permitam uma decisão judicial imediata, é que deverá ter lugar a objeção ou exceção de préexecutividade.”

Desta feita, a análise da matéria aduzida, devido à prova pré-constituída, é plenamente cabível em sede de exceção de pré-executividade, o que passo a fazer.

O excipiente comprovou, por meio de juntada de cópia da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 01543.2012.014.17.00.6 (eventos 45.2 a 45.6), que o seu nome foi incluído de forma fraudulenta como sócio da pessoa jurídica executada. Na ocasião, o Magistrado reconheceu o vínculo empregatício do excipiente com ECLIPSE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tendo a referida sentença transitado em julgado. Sendo assim, é forçoso concluir que o excipiente não pode ser responsabilizado pelo crédito fiscal, pois não fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica.

Dessa forma, a responsabilidade tributária deve recair sobre os sócios que de fato pertenciam a esse quadro à época da lavratura do auto de infração.

Logo, configurada a ilegitimidade passiva do excipiente, o incidente de defesa deve ser acolhido.
”

Tal como externado pelo magistrado singular, de fato, nos termos da Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Afinal, há muito, o STJ consolidou a orientação, sob à égide de julgamento de recursos repetitivos, de que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Some-se a isso que “[...]
Este E. Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não seja necessária dilação probatória (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003369, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento, 024199018169, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/03/2021, DJ: 11/03/2021).

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado singular, porquanto, no caso vertente, a prova pré-constituída é manifesta em demonstrar, por meio de cópia de sentença proferida em sede de Reclamação Trabalhista nº 0154300-59.2012.5.17.0014 (RTOrd) que reconheceu o vínculo empregatício do agravado com a sociedade empresária Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda (Hitech Computadores), executada na execução fiscal, e, por consequência, a irregularidade na sua qualificação como sócio.

Cumpre acentuar que a própria municipalidade instruiu este recurso com a cópia da sentença da justiça laboral, bem como da certidão do trânsito em julgadd do dito pronunciamento (id 1007080), sendo despicienda dilação probatória acerca da questão.

Logo, o agravado se desincumbiu do seu ônus probatório e, mediante prova contundente da ausência de sua condição de sócio da empresa executada, elidiu e presunção relativa da CDA em seu desfavor.

A propósito, em situação semelhante que envolve as mesmas partes, anoto os recentíssimos precedentes emanados deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – CABIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA – SENTENÇA TRABALHISTA RECONHECENDO A FIGURA DE EMPREGADO, E NÃO DE SÓCIO DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
.

2.
Ainda segundo o STJ, “
não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
”.

3.
Entretanto, a deste e. Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não fosse necessária dilação probatória.

4.
No caso vertente, a ilegitimidade passiva do agravado para figurar na execução fiscal é patente, e ainda mais flagrante do que a hipótese acima aventada, em que não é oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a justiça do trabalho, a quem compete a análise dos conflitos laborais privados, reconheceu que o agravado foi alçado à condição de sócio de forma irregular, e que, na verdade, exercia a posição de empregado da empresa. Foi determinada, inclusive, a anotação do vínculo laboral na CTPS do recorrido. Deste modo, se existe pronunciamento judicial reconhecendo que o agravado nem sócio da empresa executada é, não há razão para admitir o redirecionamento da execução fiscal a seu desfavor.

5.
Recurso desprovido.

(TJES, AI Nº 5001366-92.2020.8.08.0000, REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução objetivando a discussão acerca da ilegitimidade passiva, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença, desde que não demande dilação probatória.

2. O agravado fez prova cabal das afirmações, denotando que a resolução do alegado, de fato, não exige dilação probatória, como bem ponderado pela decisão agravada, sendo certo que restou claro que não pode ser responsabilizado por débitos da sociedade executada.

3. Se reconhecida a condição de subordinação do agravado com a sociedade executada, decorrente de vínculo empregatício, de rigor será a determinação de sua exclusão do polo passivo da ação executiva.

4. Recurso desprovido.

(TJES, AI Nº 5002180-07.2020.8.08.0000, REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/4/2021)

Nesse contexto, tenho que o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para questão, notadamente porque em consonância com a orientação do STJ acerca da temática.

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM –
DISCUSSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONFIGURADA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ORIUNDA DA JUSTIÇA LABORAL – ESVAZIAMENTO DA QUALIFICAÇÃO DE SÓCIO DO AGRAVADO – EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Nos termos da Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

2 – Ademais, este sodalício “
tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que para isso não seja necessária dilação probatória (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003369, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento, 024199018169, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/03/2021, DJ: 11/03/2021).

3 – No caso, o agravado se desincumbiu do seu ônus probatório e, mediante prova contundente da ausência de sua condição de sócio da empresa executada, elidiu e presunção relativa da CDA em seu desfavor, tendo em vista a juntada pelo excipiente de sentença proferida na Justiça do Trabalho reconhecendo seu vínculo empregatício com a empresa executada, o que, por via de consequência, esvazia sua qualificação como sócio. Aliás, consta dos autos a certidão de trânsito em julgado do referido pronunciamento, o que, por certo, denota despicienda a dilação probatória sobre a questão.

4 – Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.